Tribunal: TJMT
Processo: 0020516-13.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020516-13.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), WAGNER ANDRADE ZILIANI - CPF: 034.679.201-01 (APELANTE), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO - QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO - APREENSÃO INDEVIDA DO BEM OBJETO DA LIDE – DANO MORAL CONFIGURADO –
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO NÃO ACOLHIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Inexiste má-fé quando a parte age no estrito exercício do direito de ação.

II -

Inaplicável a restituição em dobro prevista no artigo 940 do Código Civil, em face da ausência de má-fé da autora.

III – No que diz respeito ao valor da indenização a título de danos morais, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

IV - Se o pedido cumulativo de restituição em dobro foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

WAGNER ANDRADE ZILIANI
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Reconvenção
apresentada pelo ora apelante em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, e, assim, condenou a ré ao pagamento do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento.

Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. (ID. 129507296 – fls. 17/24)

O apelante aduz que os atos praticados pelo apelado, insistindo no prosseguimento da busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária, mesmo tendo conhecimento da quitação integral do contrato, caracteriza má-fé a ponto de autorizar a restituição em dobro dos valores que, de forma ilegítima, pretendia receber.

Aduz que a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais) é irrisória, razão pela qual, pugna pela sua majoração ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao final afirma que o ônus sucumbencial deve ser invertido e atribuído integralmente ao Banco apelado.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para o apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 129507313)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o Banco Bradesco Financiamentos S/A ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Wagner Andrade Ziliani, em razão da inadimplência do contrato de financiamento com alienção fiduciária de n. 2941960793, celebrado para aquisição de um veículo marca Mitsubishi, modelo L-200 Triton C. D. 4x4. Cor branca, placa QBA 1000, ano/mod. 2014/2015.

Depois de cumprido o mandado liminar, com a apreensão do veículo objeto da lide, o requerido apresentou defesa alegando que, antes de realizada a citação, procedeu com a quitação integral do contrato, questão que não foi alvo de impugnação pelo Banco credor, razão pela qual, o bem foi restituído ao requerido no dia posterior ao da apreensão.

Sucessivamente apresentou Reconvenção, pugnando pela restituição em dobro do valor que a Financeira indevidamente insistia em receber (R$ 193.757,89), além de indenização pelos danos morais suportados.

Em sua defesa o Reconvindo rechaçou as argumentações do Reconvinte alegando que, ao propor a ação de busca e apreensão agiu no exercício regular do direito, uma vez que o requerido estava inadimplente, razão pela qual, não há de se falar em má-fé.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença insistindo na devolução em dobro dos valores perseguidos pelo apelado, bem como na majoração da condenação pelos danos morais suportados.

Pois bem, no que diz respeito à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, sem razão o apelante.

Isso porque, embora o apelado não tenha pedido a desistência da ação imediatamente após o pagamento, isso, por si só, não basta para justificar a condenação da ré, ora apelada, em má-fé processual, ainda mais quando a ação tenha sido proposta legitimamente.

Nesse sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO NO SERASA – COBRANÇA INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11, CPC/15 – TEMPO EXIGIDO – NATUREZA DA DEMANDA – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação
.
(TJMT - Ap 34349/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE BOA-FÉ. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. LEILÃO DO BEM APÓS CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA E PERDAS E DANOS. SENTENÇA MODIFICADA.

(...).
Inaplicável a restituição em dobro prevista no artigo 940 do Código Civil, em face da ausência de culpa da autora, cuja cobrança foi promovida de boa-fé. Inteligência da Súmula 159 do STF
. (...). Sentença modificada. APELO PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70079513263, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em: 30-05-2019)

No que diz respeito ao valor da indenização a título de danos morais, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo requerido/reconvinte, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado e deve ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

O apelante segue alegando que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do Banco apelado, uma vez que obteve total procedência do seu pedido principal.

Sem razão o apelante, pois, além de requerer o pagamento de indenização por danos morais, o autor também pugnou pela restituição em dobro dos valores perseguidos pelo apelado, o que não foi acolhido.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
(...) (N.U 1006195-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RECONVENÇÃO - VALOR ADIMPLIDO NO DECORRER DO PROCESSO - CONTINUIDADE DA AÇÃO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - RESTRIÇÃO JUDICIAL EFETIVADA JUNTO AO DETRAN - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE
- PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADA NO PATAMAR DE 35,30% (TRINTA E CINCO VÍRGULA TRINTA POR CENTO) AO ANO - LEGALIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO DA RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO RECONVINDO PROVIDO.

(...).
Resta caracterizada a sucumbência recíproca, quando houver a procedência parcial dos pedidos
, devendo os honorários advocaticios serem arbitrados de acordo com a norma veiculada no artigo 21 do CPC. (N.U 0032990-52.2009.8.11.0000, , JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2009, Publicado no DJE 17/11/2009)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022